Tribunal: TJSP
Processo: 2226435-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes e Repetição de Indébito - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes aplicados por sinistralidade – Inconformismo do autor – Alegação de que os reajustes são ilegais, abusivos e ofendem o disposto no CDC, pois, a cláusula do contrato firmado entre as partes que prevê o referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes e Repetição de Indébito - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes aplicados por sinistralidade – Inconformismo do autor – Alegação de que os reajustes são ilegais, abusivos e ofendem o disposto no CDC, pois, a cláusula do contrato firmado entre as partes que prevê o referido reajuste não permite ao consumidor compreender o método utilizado para se chegar ao percentual aplicado e que o aumento excessivo coloca em risco a continuidade do contrato – Cabimento - Possibilidade, no entanto, de exclusão dos três últimos reajustes da mensalidade do plano de saúde do autor, substituindo-os pelos respectivos percentuais estabelecidos pela ANS naqueles anos - Requisitos para a concessão da tutela pleiteada, presentes em parte, porque pode ter ocorrido a prescrição trienal quanto a parte do pedido - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226435-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GABRIEL
AUGUSTO DA SILVA BRAGA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226435-32.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GABRIEL AUGUSTO DA SILVA BRAGA
AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
JUIZ: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
VOTO No: 21.945
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Nulidade de Reajustes e Repetição de Indébito - Plano de
Saúde
Decisão que indeferiu a tutela de urgência para
afastar
os
reajustes
aplicados
por
sinistralidade

Inconformismo do autor Alegação de que os reajustes são
ilegais, abusivos e ofendem o disposto no CDC, pois, a
cláusula do contrato firmado entre as partes que prevê o
referido reajuste não permite ao consumidor compreender o
método utilizado para se chegar ao percentual aplicado e que
o aumento excessivo coloca em risco a continuidade do
contrato
Cabimento - Possibilidade, no entanto, de
exclusão dos três últimos reajustes da mensalidade do plano de
saúde do autor, substituindo-os pelos respectivos percentuais
estabelecidos pela ANS naqueles anos - Requisitos para a
concessão da tutela pleiteada, presentes em parte, porque pode
ter ocorrido a prescrição trienal quanto a parte do pedido -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca da Capital, em Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes e
Repetição de Indébito, proposta por GABRIEL AUGUSTO DA SILVA BRAGA contra
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, que indeferiu a tutela antecipada
para afastar os reajustes aplicados por sinistralidade aplicados na mensalidade do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
3
de saúde do autor.
Aduz a agravante, em síntese, que os requisitos
para concessão da tutela de urgência estão presentes no caso dos autos, pois os reajustes
são ilegais, abusivos e ofendem o disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que a cláusula do contrato firmado entre as partes que prevê o referido reajuste não
permite ao consumidor compreender o método utilizado para se chegar ao percentual
aplicado e que o aumento excessivo coloca em risco a continuidade do contrato.
A tutela recursal foi concedida para afastar o
reajuste por sinistralidade aplicados desde 2015 sobre as mensalidades pagas pelo autor,
o qual deverá ser substituído pelos índices editados pela ANS para os planos
individuais, e determinar que a ré emita novos boletos de pagamento, no prazo de 30
(trinta) dias.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa,
a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, há que se registar que a questão sobre
a legalidade dos reajustes por sinistralidade realizado sobre o contrato firmado entre as
partes diz respeito ao mérito da ação, não podendo ser apreciada nesse recurso.
Assim, dentro dos estreitos limites do presente
recurso, verifica-se na presente hipótese a probabilidade do direito invocado pelo autor,
ora agravante, e o perigo de dano, a teor do que dispõe o artigo 300, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
4
Com efeito, o expressivo aumento da mensalidade
do plano de saúde do autor em razão do reajuste por sinistralidade que de R$ 89,99
(oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) em 2009, hoje está no valor de R$
535,49 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), tornou a
mensalidade excessivamente onerosa, evidenciando manifesto desequilíbrio contratual.
Portanto,
restando
evidenciado
o
risco
de
inadimplência e, consequentemente, exclusão de cobertura e cancelamento do contrato,
o deferimento da tutela de urgência requerida é, efetivamente, medida de rigor.
Registre-se que o importante, por ora, é que o
agravante permaneça adimplente com o pagamento do plano de saúde, o que confirma o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que norteia esta decisão.
Com efeito, ainda que exista cláusula contratual
com previsão de reajuste por sinistralidade, este somente é possível desde que
devidamente comprovado os critérios adotados, com demonstração clara e objetiva de
sua apuração, o que não se vislumbra nos autos.
No mais, ainda que os documentos acostados aos
autos demonstrem que desde o ano de 2010, o plano de saúde da agravante vem
sofrendo reajustes em percentuais maiores do que os permitidos pela ANS, é de se
considerar que, em tese, pode ter ocorrido a prescrição trienal para parte dos períodos
mencionados no pedido, o que deverá ser verificado no curso do processo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
5
“Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Plano
de Saúde Empresarial. Decisão que indeferiu tutela de
urgência para afastar os reajustes por sinistralidade
nos percentuais aplicados ao contrato da empresa
agravante, desde o ano de 2013, e vedar a sua
aplicação, autorizando somente o reajuste financeiro
autorizado pela ANS aos contratos individuais e
familiares. Alegação de abusividade que levará ao
inadimplemento da estipulante, que conta com apenas
4 vidas como beneficiários. Entende que os reajustes
devem se limitar aos autorizados pela ANS. Contrato
que mais se assemelha a um contrato familiar que a
um contrato coletivo empresarial. Ausência de poder
de negociação quanto aos termos e reajustes junto à
operadora. Em respeito ao princípio constitucional da
isonomia, porque os beneficiários do contrato sofrerão
excessiva desvantagem, prática vedada pelo art. 51, IV
do CDC, deve ser seguida a Lei n. 9.656/98. Aplicação
da Súmula 469 do c. STJ e Súmula 100 desta Corte. A
necessidade do reajuste e seu percentual devem ser
justificados pela operadora (art. 14 da RN n. 389/2015
da ANS). Requisitos do art. 300 do CPC presentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
6
parte, porque pode ter ocorrido a prescrição trienal
quanto a parte dos pedidos. Tutela concedida em parte
para suspender os reajustes ocorridos três anos antes
do ajuizamento da ação. Recurso provido em parte”
(Agravo de Instrumento no 2093877-33.2018.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator Silvério da Silva, j.
03.10.2018).
“PLANO DE SAÚDE Tutela provisória concedida
para suspender a incidência dos reajustes por faixa
etária impostos pela ré - Irresignação - Acolhimento -
Aumentos
incidentes
há
mais
de
10
anos
-
Entendimento atual do E. STJ que limita em 3 anos o
prazo para o exercício da pretensão de revisão de
cláusula de contrato que prevê reajuste de plano de
saúde e respectiva devolução dos valores - Ausência,
outrossim, de demonstração de abusividade dos
últimos reajustes anuais impostos - Contratos coletivos
que não estão adstritos ao percentual definido pela
ANS
-
Plausibilidade
do
direito
alegado
não
evidenciado - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2111177-42.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226435-32.2019.8.26.0000 -V
7
Privado, Relator Galdino Toledo Júnior, j. 07.08.2018).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para a fim de excluir os três últimos reajustes da mensalidade do plano de saúde do
autor, por sinistralidade, substituindo-os pelos respectivos percentuais estabelecidos
pela ANS naqueles anos.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator